Tribunal: TCU
Processo: 016.853/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pelo Instituto Brasileiro de Administração para o Desenvolvimento  Ibrad (peça 78) e por Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa, então presidente da referida entidade (peça 72), contra o Acórdão 2796/2019-2a Câmara (peça 54), por meio do qual os responsáveis, considerados revéis, tiveram suas contas julgadas irregulares e foram condenados, solidariamente, ao recolhimento do débito apurado, em face da falta de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Convênio 30/2004, celebrado com a Fundação Cultural Palmares  FCP, cujo objeto era a concessão de apoio financeiro para a realização do projeto Seminário Nacional de Políticas Públicas para as Culturas Populares, que foi realizado em Brasília/DF, no período de 23 a 26/2/2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recursos de reconsideração interpostos pelo Instituto Brasileiro de Administração para o Desenvolvimento - Ibrad e por Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa, então presidente da referida entidade, contra o Acórdão 2796/2019-TCU-Segunda Câmara , relator o Min. André Luiz de Carvalho, que julgou tomada de contas especial instaurada pela Fundação Cultural Palmares em desfavor dos recorrentes, em face, inicialmente, da impugnação total dos dispêndios inerentes ao Convênio 30/2004 - Siafi 513.605 destinado à realização do "Seminário Nacional de Políticas Públicas para as Culturas Populares", em Brasília - DF, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto por Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa (XXX.341.791-XX) e dar-lhe provimento, reconhecendo a nulidade do decisum condenatório em relação a ele, em face da violação do princípio da ampla defesa, com o consequente arquivamento dos autos sem julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto pelo Instituto Brasileiro de Administração para o Desenvolvimento, para dar-lhe provimento parcial, reduzindo o débito constante no item 9.2 do Acórdão 2796/2019-TCU-Segunda Câmara , que passa a apresentar a seguinte composição: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 51.536,39 10/12/2004 2.301,68 3/1/2005 840,00 6/1/2005 2.118,00 14/2/2005 3.300,00 15/2/2005 34.650,00 17/2/2005 157,83 23/2/2005 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Procuradoria da República no Distrito Federal e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".